Tribunal: STF
Processo: Rcl 54858
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paulo Cesar Kullock, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0210600-57.2008.5.17.0151, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que foi incluído no polo passivo da ação trabalhista, proposta em 14/11/2008, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Velox Consultoria em Recursos Humanos Ltda, da qual foi sócio até 04/01/2010. Sustenta que o Tribunal reclamado teria considerado nulos os efeitos do art. 1.052 do Código Civil, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo
 
 3.	Argumenta que, na Justiça do Trabalho, é comum o procedimento de bloquear valores dos sócios executados antes de citá-los. Nesse sentido, entende que há repercussão geral da questão, o que caracterizaria a transcendência dos limites do caso concreto.
 
 4.	Discorre sobre a ocorrência de equívoco formal no processo, relativo à juntada de contrato social de outra empresa do grupo Foco, a qual possui, igualmente, a expressão Velox em seu nome. Aponta que o Juízo da origem não solicitou o respectivo saneamento. Desse modo, inobservado o art. 352 do Código de Processo Civil, cuja inconstitucionalidade também não foi declarada.
 
 5.	Requer a concessão de medida liminar, para suspender o acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, objetivando cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 9.	O Tribunal reclamado, no julgamento do agravo de petição, considerou que inexistência de prévia citação do sócio não trouxe prejuízo à parte, conforme se extrai da ementa (e-doc. 12, p. 1):
 
“AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO DO SÓCIO. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Tratando-se de decisão anterior à lei 13.467/17, ainda que a penhora tenha ocorrido antes da ciência da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e não tenha sido observado o art. 880 da CLT, não há falar em nulidade, quando não obstada ao sócio executado a possibilidade de pagar a execução, nomear outros bens e/ou apontar bens da empresa.”
 
 10.	O Regional negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, mantendo os fundamentos do acórdão embargado e condenou o recorrente ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Eis a ementa (e-doc. 14):
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração têm cabimento quando presentes alguns dos vícios previstos no art. 1022 do CPC/2015, revelando-se improcedentes quando as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Evidencia-se o caráter protelatório dos embargos, atraindo a aplicação da multa de 2% prevista no parágrafo segundo do art. 1026 do CPC/2015, quando inexistem falhas formais e toda a matéria devolvida ao Tribunal tenha sido exaustivamente enfrentada”.
 
 11.	Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo.
 
 12.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)
 
“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.
3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)
 
 13.	Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos)
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos)
 
 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação,nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator